Tribunal: STF
Processo: Rcl 50233
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Marco Antônio Silva de Santana, contra ato do Juiz de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal Deecrim 7ª Raj da Comarca de Santos, sob alegada violação ao enunciado da Súmula Vinculante n° 26 dessa Suprema Corte.



    Em síntese, narra a reclamante que “teve o pedido de progressão (...) indeferido pelo juiz das execuções criminais do DEECRIM UR7 na comarca de Santos, indicando ser necessária realização de exame criminológico, para se aferir o requisito subjetivo”



    Segundo a defesa, a decisão em questão 



    “se baseou na gravidade do delito (roubo) e na longa pena a cumprir para indeferir a progressão de regime, indicando ainda ser necessária a pericia técnica a fim de se aferir o requisito subjetivo. Contudo, a gravidade em abstrata do delito e a longa pena a cumprir, não são fundamentos aptos e idôneos a demonstrarem a necessidade do exame criminológico.”



    Por esses motivos, entende afrontado o entendimento da Súmula Vinculante 26.



    Em consequência, requer, liminarmente, a procedência da ação para determinar “a cassação da decisão do juízo das execuções criminais que indeferiu a progressão de regime requerendo a realização de exame criminológico, sem a devida fundamentação idônea, afrontando claramente o entendimento da Súmula Vinculante 26 do STF. Para que prolate nova decisão observando o cumprimento dos requisitos legais para progressão ao regime semiaberto.”



    É o relatório.



    Decido.



    A autoridade reclamada assim decidiu sobre a progressão de regime da reclamante:



    “(...)



    Nos termos do art. 112 da LEP, a progressão de regime será concedida ‘quando o preso tiver cumprido 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento’. 



    Nos obstante o cumprimento do requisito objetivo para concessão da progressão de regime, resta que se avalie, com parcimônia, o requisito subjetivo para tanto. 



    Sendo assim, inicialmente, ressalta-se que a Lei nº. 10.792/03, ao alterar a redação do artigo 112 da LEP Lei de Execução Penal -, não extirpou a possibilidade de que se realize exame criminológico para fins de se aferir o mérito do reeducando. Na verdade, o que se retirou foi a obrigatoriedade da realização do exame para tanto. 



    Nessa esteira, verifica-se que a realização do aludido exame está intimamente ligada ao princípio da individualização da pena, pois a medida tem como escopo a defesa social e verificar a temibilidade do executado, bem como as consequências da sua reinserção na sociedade.



    (...)



    No caso em testilha, o executado possui contra si, condenação pelo grave delito de roubo, bem como, tem o término de sua pena previsto para período superior a 8 anos, o que justifica a realização do exame criminológico. 



    Tais circunstâncias podem indicar possível incompatibilidade de seu comportamento com a sociedade, bem como do processo de ressocialização como um todo. Essa conjuntura só se poderá constatar através do exame criminológico. 



    Sendo assim, pelo que se extrai dos presentes autos, há justo motivo para que se determine sua realização, para que se constate se o atual momento é o mais adequado para a progressão, atendendo os fins da pena.



    Não se desconhece o atestado de bom comportamento fornecido pelo estabelecimento prisional. No entanto, este não é instrumento apto a vincular eventual decisão favorável.



    (...)



    Na presente demanda, visto que paira dúvida quanto ao cumprimento do critério subjetivo da progressão de regime, imprescindível se torna a realização do exame criminológico.



    Diante do exposto, determino a Direção da , onde se encontra recolhido o executado(a) MARCO ANTONIO SILVA DE SANTANA, MTR: SAP 1011016-1, RG: 53103533, RJI: 170296299-34, que providencie a realização de exame criminológico do executado a fim de instruir o pedido em epígrafe, cujos laudos deverão observar os quesitos apresentados pelo Ministério Público, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, juntamente com o relatório conjunto de avaliação do sentenciado, a ser realizado pelos diretores da unidade prisional, assistente social e psicólogo, que deverá ser conclusivo, favorável ou contrário ao benefício, nos temos da Resolução SAP nº 88/2010. 



    Anoto que o apenado deverá permanecer o réu no regime que atualmente integra, até ulterior decisão.” (edoc. 5)



    Tem-se, portanto, que a autoridade reclamada justificou a necessidade da realização do exame criminológico em relação à reclamante. 



    Com se lê na jurisprudência da Corte, mostra-se “viável a realização do exame criminológico nas situações em que o Juiz da Execução, forte no exercício do poder geral de cautela, considerar necessário para a formação do seu convencimento” (Rcl nº 22.685/SP, Primeira Turma, Relatora para Acórdão a Ministra Rosa Weber, DJe de 16/9/16 – grifos nossos).



    No mesmo sentido: 



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 26/STF – INOCORRÊNCIA – PROGRESSÃO DE REGIME – RECONHECIMENTO DA POSSIBILIDADE DE O JUÍZO DA EXECUÇÃO CRIMINAL ORDENAR, MEDIANTE DECISÃO FUNDAMENTADA, A REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO – IMPORTÂNCIA DO MENCIONADO EXAME NA AFERIÇÃO DA PERSONALIDADE E DO GRAU DE PERICULOSIDADE DO SENTENCIADO – EDIÇÃO DA LEI Nº 10.792/2003, QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 112 DA LEP – DIPLOMA LEGISLATIVO QUE, EMBORA OMITINDO QUALQUER REFERÊNCIA AO EXAME CRIMINOLÓGICO, NÃO LHE VEDA A REALIZAÇÃO, SEMPRE QUE JULGADA NECESSÁRIA PELO MAGISTRADO COMPETENTE – CONSEQUENTE LEGITIMIDADE JURÍDICA DA DETERMINAÇÃO, PELO PODER JUDICIÁRIO, DO EXAME CRIMINOLÓGICO – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl nº 18.734/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 27/2/15 – grifos nossos). 



    Destaco, ainda, as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 25.835/SP, DJe de 8/3/17 e Rcl n º 26.995/CE, DJe de 25/5/17, ambos de minha relatoria; e Rcl nº 27.004/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 30/5/17.



    Logo, não há que se cogitar, na hipótese, de afronta à autoridade da Súmula Vinculante nº 26/STF, o que inviabiliza a utilização desta ação constitucional no caso em apreço.



    É de bom alvitre registrar, ademais, que a reclamação 



    “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 5/8/11 – grifos nossos). 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, nego seguimento a presente reclamação, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de atribuir valor à causa (art. 319, inciso V, c/c art. 291, ambos do CPC/2015).



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento do defeito juntamente com a peça recursal.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente